Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-43.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700123-43.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LEONARDO MOREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LEONARDO MOREIRA MARTINS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0815480-91.2025.8.07.0016, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. DECIDO. O autor requer tutela de urgência para “determinar à Ré a imediata restituição do porte de arma de fogo funcional ao Autor, independentemente do andamento dos exames pela SUBSAUDE, garantindo-lhe, desde logo, o pleno exercício de suas atividades institucionais, inclusive o Serviço Voluntário Gratificado (SVG), e a proteção de sua integridade física. PEDIDO ALTERNATIVO (SANEADOR DA MORA): Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido principal de restituição imediata, que Vossa Excelência determine à SUBSAUDE/SEAPE a realização da avaliação médico-pericial do Autor no prazo IMPRORROGÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, sob cominação de astreintes diárias, a fim de sanar a ilegal mora processual que impede a conclusão do PIP e a definição do mérito da questão”. Para tanto, alega que exerce o cargo de Policial Penal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Afirma que foi envolvido em um episódio "embriaguez ao volante” que resultou na Ocorrência Policial no 1.394/2025-1. Aduz que, em razão desse fato, e amparando-se no art. 3o, §1o, VI, da Portaria SEAPE no 55/2025, o Senhor Secretário de Estado determinou, via Despacho SEAPE/GAB de 09/04/2025, a suspensão cautelar do seu porte de arma de fogo e a instauração de um Procedimento de Investigação Preliminar (PIP no 068/2025). Sustenta que o PIP no 068/2025 foi instaurado em 10 de abril de 2025, com prazo legal de 60 dias para conclusão, contudo, sua finalização está condicionada à avaliação pela SUBSAUDE, que nunca foi realizada, com sucessivos reagendamentos. Afirma que esta mora injustificada viola o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e esvazia por completo o direito do autor ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. Assevera que a suspensão do porte de arma coloca em risco sua segurança pessoal e de sua família. Aduz que em razão da referida suspensão sofre um prejuízo econômico direto e continuado da ordem de R$ 3.000,00 mensais, devido à impossibilidade de exercer o Serviço Voluntário Gratificado. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase preliminar, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. Presume-se que a conduta da Administração, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, encontra respaldo em lei e demais atos normativos que disciplinam a matéria. Serão necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, de forma a se verificar a (i) legalidade da suspensão do porte de arma de fogo e do procedimento de investigação instaurado. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. A depender da resposta do Distrito Federal, em sua defesa, o pedido alternativo de tutela poderá ser reapreciado, desde que mediante manifestação do autor e que não haja fatos novos, ante a estabilização da demanda. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir. Atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, sobretudo cópia do auto de infração impugnado e do respectivo processo administrativo. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I.” Alega a parte agravante autora, em síntese, que é policial penal da SEAPE-DF e teve seu porte de arma funcional suspenso cautelarmente, com base em despacho de 09/04/2024, em decorrência de episódio de “embriaguez ao volante”. Aduz que houve a instauração de Procedimento de Investigação Preliminar (PIP n.o 068/2025) para apuração da sua conduta, no entanto, até o momento não sua conclusão. Defende a ilegalidade da suspensão por prazo indeterminado do seu porte de arma viola os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal. Afirma que a restrição de porte da sua arma funcional carreta prejuízos financeiros mensais em razão da impossibilidade de realização do serviço voluntário. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela de urgência para determinar que a parte ré restitua seu porte de arma de fogo funcional. Alternativamente, requer a realização de nova avaliação médico-pericial no prazo de 15 dias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Inicialmente, deve ser observada a descrição dos fatos ocorridos na Ocorrência n.o 1.394/2025-1 (ID 257833183, pág. 3): “A depoente narra que é policial civil e no dia de hoje, 15/2/2025, sábado, ela estava tirando serviço voluntário na Trigésima Delegada de Polícia, localizada na Quadra 2, conjunto2, AE, Bairro São Bartolomeu,São Sebastião/DF. Por volta das 20h50, a depoente estava em uma das baías no interior da delegada, atendendo uma Senhora que acabara de chegar, quando percebeu que um homem, posteriormente identificado como PAULO LEONARDO MOREIRA MARTINS, pilotando uma motocicleta,sem capacete, lesionado na face e nas pernas, gritando palavras desconexas e xingando os policiais civis de "PORRA, PORRA" e gritava que a sua arma de fogo tinha sido roubado por três homens, entrou na delegada e acelerou a motocicleta contra o balcão da delegacia só não atingiu o obstáculo porque foi contido pelo vigilante ELIZENO ALVES BASTOS. Em seguida, policiais civis ajudaram o vigilante a imobilizar o autuado, o qual estava visivelmente alcoolizado, agressivo, com fala desconexa e gritava que é Policial Penal e sua arma de fogo tinha sido roubada. Diante das circunstâncias. foi dado voz de prisão em desfavor do autuado.” Assim, em que pese, constar como embriaguez ao volante no campo “natureza da ocorrência”, os fatos extrapolam a mera infração administrativa. Dito isso, no Curso do Procedimento de Investigação Preliminar - PIP foi determinada a suspensão do porte de arma de fogo da parte agravante, com o efetivo recolhimento da arma de fogo em 14/05/25 (ID 257833179, pág. 19). Desde o recolhimento do armamento já foram realizadas duas perícias médicas que mantiveram a restrição do porte de arma de fogo, sendo a última em outubro de 2025 (ID 257833183, pág. 31). Acrescenta-se que Administração já designou data para nova avaliação médico pericial para 07/04/2026. Assim, em sede de cognição sumária não há violação dos direitos e garantias constitucionais da parte agravante. As avaliações médicas oficiais concluíram pela manutenção da restrição imposta. Considerando que os atos da administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, deve ser indeferido o pedido de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator